Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-11.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800860-11.2022.8.14.0105

APELANTE: ELIELSON VARLINDO REIS FILHO, RAUL LAUSTAUNAU CASTILLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa. Imperícia e negligência em parto de alto risco. Condenação mantida. Redução das penas substitutivas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus Raul Laustaunau Castillo e Elielson Varlindo Reis Filho, respectivamente, às penas de 1 ano e 11 meses e 1 ano e 6 meses de detenção, ambas substituídas por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §3º, e 129, §6º, do Código Penal. Os fatos referem-se à condução de parto de alto risco que culminou no óbito do neonato e em lesões à parturiente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nexo de causalidade entre as condutas dos réus e o resultado morte do nascituro, e se a atuação médica e de enfermagem observou os parâmetros técnicos exigíveis; (ii) se os valores fixados a título de prestação pecuniária e de multa substitutiva mostram-se proporcionais à gravidade dos fatos e à capacidade econômica dos réus.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório demonstra de forma convergente que os réus atuaram com imperícia e negligência, violando o dever de cuidado objetivo no atendimento à parturiente, ignorando informação médica prévia sobre necessidade de cesariana e conduzindo o parto como normal, mesmo diante de complicações evidentes.

4. Inviável a absolvição por ausência de nexo causal, estando caracterizado o comportamento culposo que contribuiu diretamente para o resultado morte.

5. Legalidade da aplicação cumulativa de multa e prestação pecuniária como penas substitutivas nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

6. Necessidade de readequação dos valores das penas substitutivas diante da desproporcionalidade frente à pena privativa de liberdade aplicada e da situação econômica dos réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos, apenas para reduzir os valores das penas substitutivas impostas.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a culpa por imperícia e negligência na condução de parto de alto risco que resultou em morte do neonato e lesão corporal na parturiente, é cabível a condenação pelos crimes previstos nos arts. 121, §3º, e 129, §6º, do CP. 2. A multa e a prestação pecuniária, quando aplicadas como penas substitutivas, devem observar os princípios da proporcionalidade e adequação à capacidade econômica do condenado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §3º; 129, §6º; 44, §2º; 60,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAUL LAUSTAUNAU CASTILLO e ELIELSON VARLINDO REIS FILHO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que condenou Raul Laustaunau à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em
prestação pecuniária no valor de R$ 379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente a 250 salários-mínimos, e multa de 150 dias-multa;
e Elielson Varlindo à pena de
01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em
prestação pecuniária no valor de R$ 303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais), equivalente a 200 salários-mínimos, e multa de 100 dias-multa;
pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §3º e 129, §6º, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que em 29/9/2022, por volta de 2h30, a vítima Raniele da Silva Gonçalves, grávida de 39 semanas e 4 dias, apresentando as dores características de parto, dirigiu-se com seu esposo Alberto Bezerra de Castro, ao Hospital e Maternidade de Concórdia do Pará, inicialmente sendo atendida pelo enfermeiro plantonista Walisson, que logo terminou seu plantão e repassou para a próxima equipe. Às 7h00, os acusados assumiram o plantão. Após a observação, a vítima foi encaminhada para a sala de cirurgia e lá constatou-se que o canal vaginal da gestante ainda não tinha dilatação suficiente, sendo novamente encaminhada para a sala onde estava anteriormente. Retornou novamente por volta de 14h30 para a sala de cirurgia, desta vez com a companhia de seu esposo, que presenciou que o parto estava sendo realizado apenas pelo enfermeiro e uma técnica de enfermagem. Frisa-se que foi informado à equipe que o parto seria cesariana, pois o médico obstetra que realizou o pré-natal já havia informado, uma vez se tratar de gravidez de risco. Todavia tal informação foi ignorada pela técnica de enfermagem da equipe. O esposo da vítima, presente durante todo a ato, testemunhou que somente com a aplicação de medicamentos obteve-se êxito em dilatar a passagem. Ocorre que somente após 40 minutos do início do parto foi que o médico Raul apareceu, tendo o enfermeiro informado “que o parto estava complicado”, somente então, iniciaram as manobras para realizar o parto.

Prossegue a exordial narrando que o esposo da vítima testemunhou, ainda, que o médico subiu em um banco para empurrar com força a barriga da vítima e que, em dado momento, o enfermeiro Elielson informou que a criança estava com o cordão umbilical enrolado em seu pescoço, ocasião em que empurrou a criança de volta e realizou o corte do cordão, bem como realizou cortes na vagina da vítima para retirar a criança. Ao nascer, a criança não tinha mais nenhuma reação ou sinais de vida, e então os denunciados realizaram as manobras de ressuscitação por 30 minutos, entretanto sem sucesso. Em sede policial, o denunciado Raul informou que a morte do nascituro foi por hipóxia fetal, e que se fosse realizada a Cesária em condições normais o bebê nasceria com vida, o que também foi relatado pelo corréu Elielson.

Em
razões recursais
, as defesas dos apelantes requerem, em síntese:

(i) a absolvição por ausência de nexo causal entre suas condutas e o resultado morte do neonato
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; com o
reconhecimento da regularidade técnica de suas atuações
, alegando que agiram dentro dos limites de suas funções e diante de situação de urgência, com escassez de recursos na unidade de saúde.

(ii) de forma subsidiária, a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária e da pena de multa
, por entenderem desproporcionais frente à capacidade financeira dos réus.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes apenados com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A autoria e a materialidade dos delitos em comento restam amplamente comprovadas pelo Relatório Circunstanciado de Exumação Cadavérica (ID 27594312 - Pág. 4 a 14), Declaração de óbito (ID 27594333), Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 27594327 - Pág. 36 a 41) e Laudo de Lesão Corporal (ID 27594329 - Pág. 1 e 2), bem como, pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial,
que não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A vítima RANIELE DA SILVA GONÇALVES, em Juízo, afirmou que:
“eu estava com 4 cm quando ele (enfermeiro Alisson) chegou a fazer avaliação”; “ele perguntou pra mim se eu queria ser encaminhada pra Belém, eu falei assim, Alisson, vamos deixar para ter 9 horas da manhã ou até menos porque eu tenho que arrumar alguém para ir comigo, era o meu esposo”; “a enfermeira que ficou lá comigo, ela ficou só fazendo uma avaliação em mim, fazendo um toque, aí ela ficou dizendo que estava tudo ok pra mim ter meu parto normal”; “aí eu disse para ela, olha, eu tenho uma cesariana. O meu primeiro filho foi cesárea, então a minha cesariana já está marcada para o dia 4 de outubro, então eu passei com Marcos, ele falou que quando eu tivesse sentindo dor eu podia vim pro hospital, aí podiam chamar ele”; “eu estava lá durante a madrugada, eu não fui atendida por nenhum médico”; “ele (ELIELSON) chegou lá. Ele fez avaliação em mim. Ele disse que estava tudo ok para fazer, para ser um parto normal”; “Aí eu não estava aguentando. Aí eu falei para ela (enfermeira) para me tirar ele de lá umas 2 vezes. Eu falei para ela, não, ninguém me tirou e ele (ELIELSON) só fez o toque aí, viu como é que estava lá e viu o toque, falou que estava tudo ok pra fazer um parto normal, que eu tinha passagem”; “ele (RAUL) ainda subiu na minha barriga para fazer aquele negócio. Assim, a coisa na minha barriga. O médico fez isso e ele ainda pegou e ficou ajudando um pouco lá o enfermeiro, só que aí depois ele pegou e saiu”; “até hoje eu sinto dor nas minhas partes, e foi cortado tudo torto, tudo doido, foi cortado em quatros cantos”; “a minha vida já não ficou a mesma. Eu sofro muito calada. Eu choro demais. Eu fico muito nervosa, eu penso demais nele. Eu já tentei desfazer das coisas de tudo do meu filho para mim não ficar lembrando, mas não tem como. Eu já fico aqui, já fiquei com aquilo na minha cabeça e eu sofri muito. Eu fiquei com um trauma. E também, eu sofro com pressão. Eu não posso ter muito assim, nervoso, que me dá falta assim, dor na minha cabeça, eu só vivo com dor de cabeça. Só pensando, coisa que não é pra mim pensar.”

A testemunha ALBERTO BEZERRA DE CASTRO, esposo da vítima, em Juízo, declarou:
“quem iniciou o parto, foi o enfermeiro, ele fez o parto todinho. Ele até mesmo quem rompeu a bolsa foi ele. Ele falou, olha, está vindo, vamos romper a bolsa que vai nascer”; “aí teve um momento que eu via que vinha a cabeça do neném, voltava, vinha até um certo meio voltava de novo. A depois que viu que o negócio tava feio mesmo. Bem complicado. Aí chegou o doutor Raul. Aí já chegou bem na hora que o negócio estava feio mesmo”; “Aí ele (RAUL) subiu para cima da barriga dela e começou a fazer empurrar pra ver se ajudava”; “A minha esposa até hoje ela sofre ainda com isso, ela não ainda não conseguiu superar. Ela ficou muito abalada. Tinha momento mesmo de ela querer até tirar a própria vida dela”
.

A testemunha GIRLANE ALVES PINHEIRO, em Juízo, afirmou ser enfermeira e que no dia dos fatos estava como coordenadora da equipe de enfermagem:
“no parto normal, não necessariamente o médico tem que estar presente na hora do parto, tanto que nós temos partos realizados por parteiras, na residência onde não é necessária a presença do médico”; “o médico, ele só entra em ação se houver distorcia, se for uma complicação durante o parto”; “eu lembro também que o enfermeiro ELIELSON me informou e eu vi, o cordão era pequeno, bem pequeno, não tinha como fazer a manobra. Foi uma fatalidade que não deu pra ver na ultrassonografia que poderia ter visto, o cordão diminuído aí nesse caso está complicado”
.

A testemunha ROSÂNGELA BEZERRA DE GODEZ, cunhada da vítima, em Juízo, informou que:
“eu perguntei pra ele (RAUL), eu fui a primeira pessoa a me direcionar ele, o meu irmão (Alberto) ainda não tinha saído da sala com a minha cunhada. Perguntei para ele, doutor, e aí, o que aconteceu? Ele tirou a luva. Aí o enfermeiro ELIELSON vinha saindo, ele olhou para o enfermeiro ELIELSON e falou, se vire com a família. Essa foi a palavra que ele usou”; “ele falou, olha, o neném estava com um cordão, tipo ele olhou e falou o nome técnico que eu não sei falar, falou. O nome técnico estava com o cordão enrolado. Eu tentei fazer o que deu para mim fazer, mas não foi possível. Infelizmente, o nenê veio a óbito e o ELIELSON estava chorando demais. Ele estava chorando muito”
.

A testemunha MARIA FRANCIDALVA DE SALES, em Juízo, declarou que:
“ela (vítima) falava isso vários momentos depois que já foi passando as horas para ela, olha, eu vou desmaiar. Eu estou passando mal, eu. Eu quero que vocês façam alguma coisa e ela até pediu que chamasse o Dr. Marcos. Se não poderiam chamar o Dr. Marcos, porque que ela estava achando que ia morrer”
.

A testemunha do Juízo RANIELE XAVIER afirmou ser técnica de enfermagem e relatou que:
“quando eu recebi o plantão o que foi me repassado do enfermeiro, foi que ele recebeu essa paciente. Ela foi avaliada, estava com boa passagem, tinha tudo para ter normal e foi informado que ela não queria ir para Belém. Ele perguntou, ele falou, relatou que várias vezes ele perguntou para ela se ela não queria ser transferida e ela disse que não. E o momento que eu acompanhei também. Ela disse que não queria, que ela queria ter normal, que ela queria ter aqui mesmo no hospital e ela tinha uma boa evolução para um parto normal”
.

O réu ELIELSON, em interrogatório judicial, negou parcialmente os fatos contidos na denúncia, salientando que
“quando a partir do rompimento da bolsa, foi que eu detectei, eu observei que o bebê ele vinha, encaixava e retraía, voltava. Foi quando eu chamei a técnica de enfermagem e falei chama o doutor Raul, porque possivelmente tem uma circular de cordão aqui, eu não tinha como saber dessa circular porque ela não tinha feito a última ultrassom”; “eu vim saber que ela tinha a cesárea agendada após o procedimento”; se à época possuía especialização em obstetrícia, o réu respondeu “não, eu estava cursando”; no que diz respeito à pessoa que fez a episiotomia e que cortou o cordão umbilical “foi eu”; “quando eu vi que possivelmente teria uma distorcia eu solicitei a presença de um médico”; “o médico chegou, não assumiu o parto, foi para a cabeceira da paciente. Eu não podia deixar a paciente sem atendimento”; “eu não tive outra opção a não ser conduzir” o parto; “todo o procedimento que foi realizado foi consultado o médico quanto ao acompanhante, inclusive no momento que eu fiz a episio, eu falei, doutor, ela tem um grande lábios e um pequenos lábios que vai dar interferência e se não fizer, eu falando para ele e para o Albert, se não for realizado a episio ela vai ter uma grande dilaceração de canal perianal”; “eu fiz um corte usando dois instrumentais”; “o médico avaliou a paciente”; “no momento que eu vi que era de risco o médico foi solicitado para entrar e não entrou”; já conduziu mais de 200 partos normais; o corréu não é médico obstetra e no dia dos fatos não tinha médico obstetra no hospital”.

O corréu RAUL, por sua vez, negou parcialmente os fatos contidos na denúncia, assinalando que
“me chamaram quando a senhora estava já na mesa e haviam tentado várias vezes e então foi que me solicitaram como médico pra me apresentar na sala de emergência”; “eu posicionei de lado do enfermeiro, auxiliando e pronto pra intervir se necessário”; “orientei que coisa tinha que ser feito”; “foi o enfermeiro que cortou”; “eu não fiz manobra de kristeller em nenhum momento”
.

Despicienda a tentativa dos réus de se eximir da responsabilidade criminal, porque tais declarações, ao contrário do que alega a defesa, são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta dos acusados para com ela e seu filho.

A responsabilidade penal dos apelantes decorre da constatação de que ambos conduziram um parto de alto risco sem observância do dever objetivo de cuidado exigido para o caso clínico. As falhas foram múltiplas: desconsideração de informação médica prévia quanto à necessidade de cesariana; subestimação do risco obstétrico, conduzindo o parto como se normal fosse; ausência de supervisão médica contínua, mesmo com sinais de complicações; adoção de manobras inapropriadas em ambiente inadequado.

Quanto ao réu RAUL LAUSTAUNAU CASTILLO, tem-se que sua atuação se deu com atraso injustificado diante da gravidade do caso clínico, conforme se depreende do depoimento da parturiente, que afirmou, de forma clara, que não foi atendida por nenhum médico até o momento avançado do parto, mesmo após diversas solicitações da paciente e da equipe de enfermagem; do depoimento do esposo da vítima, que confirmou que o médico só apareceu quando o feto já estava parcialmente coroado e havia regressão do polo cefálico, circunstância indicativa de complicação obstétrica iminente (Id 99898826); e do depoimento da técnica de enfermagem Raniele Xavier, que afirmou que a paciente se recusou a ser transferida para Belém, mas jamais indicou que não desejava a presença médica no procedimento.

Quanto ao réu ELIELSON VARLINDO REIS FILHO, foi ele quem conduziu a totalidade do parto de forma autônoma, conforme narrado pelo esposo da vítima, o que se mostra incompatível com a complexidade do caso. O próprio réu, em interrogatório, admitiu que observou regressão do polo cefálico e dificuldades com o cordão umbilical, e mesmo assim continuou tentando o parto vaginal, sem acionar prontamente o médico de plantão.

Clarividente, assim, a demonstração de que a conduta dos réus violou o dever de cuidado objetivo, tendo ambos agido com imperícia e negligência, que contribuiu decisivamente para o desfecho trágico.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ERRO MÉDICO - IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE - PROVA TÉCNICA CABAL - CULPA PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - IMPERIOSIDADE - PEDIDO NÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA.

- Evidenciada a imperícia e negligência do acusado - médico obstetra - que liberou indevidamente a paciente em trabalho de parto, resultando na morte do nascituro, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 121, §3º, c/c §4º, do Código Penal.

- Por respeito ao contraditório e à ampla defesa, a indenização fixada a título de reparação mínima dos danos morais e/ou materiais causados pela infração deverá ser sempre decotada, quando não houver pedido formal feito pela vítima ou pelo Ministério Público durante a instrução.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.156840-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. 1. Tendo sido a testemunha arrolada pela defesa de fato inquirida, ao contrário do alegado, bem como a ela oportunizado se manifestar sobre o laudo pericial produzido, indicar perito assistente e apresentar quesitos suplementares, não há qualquer vício a ser sanado. 2. Uma vez que os fatos foram devidamente narrados na denúncia, tendo sido apontados, inclusive, os elementos caracterizadores da materialidade delitiva, a peça de ingresso se mostrou apta à inauguração da ação penal. 3. Suficientemente demonstrado que a autora agiu com negligência e imperícia, em inobservância ao dever objetivo de cuidado, ao realizar o parto de um feto, causando sua morte, impõe-se a manutenção de sua condenação. 4. Não havendo dados concretos processuais que justifique a negativação de determinada circunstância judicial, deve ela ser neutralizada quando da fixação da pena-base.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0145.11.021374-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022).

Por conseguinte, o conjunto probatório é convergente no sentido da responsabilidade penal culposa dos apelantes, não havendo dúvidas quanto à autoria e ao nexo de causalidade entre suas condutas omissivas e comissivas e o resultado lesivo, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da Requerida Redução da Pena de Prestação Pecuniária e da Pena de Multa

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a
redução do valor fixado a título de prestação pecuniária e da pena de multa
, por entenderem desproporcionais frente à capacidade financeira dos réus.

Esta tese
merece acolhida.

A

priori
, mister frisar que a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela exclusão da pena de multa imposta na sentença, sob o argumento de que esta não é cominada cumulativamente às penas privativas de liberdade nos tipos penais em análise (homicídio culposo e lesão corporal culposa). Sustenta, assim, a sua inaplicabilidade na espécie.

Todavia, com a devida vênia, a manifestação ministerial confunde a
pena de multa cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora (pena principal ou cumulativa), com a pena de multa imposta como forma de substituição da pena privativa de liberdade
, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal:

Art. 44. (...)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

No presente caso, a multa fixada na sentença não decorre da cominação legal do tipo penal, mas sim da opção do Juízo de origem por substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, dentre as quais, nos termos da sentença, uma é a prestação pecuniária, e a outra, a multa substitutiva, nos moldes do referido dispositivo.

Assim, é perfeitamente compatível e legal a imposição da pena de multa como pena substitutiva, cumulativamente com a prestação pecuniária, desde que respeitados os limites da substituição previstos no Código Penal, não havendo que se falar em sua exclusão.

Não obstante a legalidade da cumulação das penas substitutivas, entendo cabível a redução dos valores fixados a título de prestação pecuniária e multa
, por razões de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e também em atenção à situação econômica dos réus, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

Com efeito, a pena privativa de liberdade imposta aos réus se deu em patamar próximo ao mínimo, no tocante a ambos os delitos. A imposição de valores extremamente elevados como forma de substituição da pena de curta duração vulnera o critério da proporcionalidade, pois pode representar, na prática, uma punição mais severa do que a prisão propriamente dita.

Ademais, os autos demonstram a limitação da capacidade econômica dos réus, especialmente de Elielson Varlindo, servidor público municipal de baixo rendimento. Conforme documentos constantes dos autos e alegações não contestadas, trata-se de profissional da área de enfermagem que, à época dos fatos, laborava em município do interior do Estado do Pará, sem indícios de patrimônio vultoso ou rendimentos elevados.

O mesmo se aplica ao médico Raul, que, embora conte com profissão que em tese confere maior remuneração, também atua em município interiorano e não há comprovação de riqueza ou condição econômica acima da média.

Igual critério se aplica, por analogia, à prestação pecuniária substitutiva, cuja função não é indenizatória (como a reparação civil), mas punitiva e pedagógica, devendo observar razoabilidade, adequação à culpabilidade e à capacidade econômica do condenado.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO ARITMÉTICO NA DOSIMETRIA DAS PENAS - CORREÇÃO - VIABILIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PLEITOS PREJUDICADOS. Comprovadas a autoria e a materialidade do homicídio culposo imputado ao apelante, e à míngua de circunstâncias que afastem sua responsabilidade penal, é de ser mantida a sentença penal condenatória. Constatado erro aritmético no cálculo da pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em prejuízo do acusado, impõe-se a sua correção. Restam prejudicados os pleitos de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que já concedidos na r. sentença. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPERATIVIDADE. A definição do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com o "quantum" da pena privativa de liberdade aplicada, observando-se, também, a real condição econômica do condenado.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.118938-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 01/09/2025)

Desse modo, entendo que os valores fixados na sentença – 250 e 200 salários-mínimos a título de prestação pecuniária, e 150 e 100 dias-multa – mostram-se excessivos e desproporcionais, devendo ser readequados aos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis,
não se olvidando a gravidade relativa das condutas (que neste caso não foram dolosas, mas resultaram em morte culposa de um nascituro e lesão culposa em uma parturiente).

Assim,
hei por bem reduzir a prestação pecuniária de RAUL LAUSTAUNAU CASTILLO para 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos
, e a
pena de multa substitutiva para 100 (cem) dias-multa
, ambos à razão mínima legal (1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato).

Da mesma forma,
reduzo a prestação pecuniária de ELIELSON VARLINDO REIS FILHO para 100 (cem) salários-mínimos
, e a
pena de multa substitutiva para 80 (oitenta) dias-multa
, também à razão mínima legal.

Ressalto que eventuais pedidos de parcelamento dos valores fixados, assim como quaisquer outras providências relativas à forma de cumprimento das penas, deverão ser dirigidos ao Juízo da Execução Penal competente, a quem caberá avaliar a viabilidade e os requisitos legais.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir os valores das penas substitutivas, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025